Tribunal: TJSP
Processo: 1001956-29.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
- Contrato de consumo - Fornecimento de energia elétrica - Ação de regresso movida por seguradora – Ausência de prova isenta dos danos, de sua causa e dos pagamentos afirmados – Pedido improcedente - Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001956-29.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001956-29.2017.8.26.0296 -Voto no 30464
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001956-29.2017.8.26.0296
1a Vara Cível do Foro de Jaguariúna
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Companhia Jaguari de Energia
Juiz de 1a Instância: Marcelo Forli Fortuna
Voto no 30464.
- Contrato de consumo - Fornecimento de energia elétrica - Ação
de regresso movida por seguradora Ausência de prova isenta
dos danos, de sua causa e dos pagamentos afirmados Pedido
improcedente - Apelo não provido.
Insurge-se a seguradora autora, em ação regressiva de
ressarcimento de danos, contra r. sentença de fls. 381/388, que julgou
improcedente o pedido e a condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% do valor dado à causa.
Alega a apelante, em síntese, que: a) há nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviço da apelada,
evidenciados pelos laudos técnicos produzidos por empresas idôneas e sem
vínculo com as partes; b) não está obrigada a aguardar o procedimento
administrativo, moroso e burocrático; c) não há necessidade de perícia técnica
nos equipamentos danificados nem na rede de distribuição de energia elétrica,
em virtude do lapso temporal decorrido, aliado ao fato de os equipamentos já
terem sido verificados e da conclusão do laudo técnico, no sentido de que houve
falha na prestação de serviços da apelada; d) o laudo da oficina confirma que o
dano teve origem elétrica e gera a obrigação de ressarcir da concessionária, nos
termos da Resolução no 414/2010 e do Módulo 9 do PRODIST; e) se aplicam ao
caso as normas consumeristas, o que determina a inversão do ônus da prova; f)
a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva; g) o contrato
de seguro confere sub-rogação dos direitos dos consumidores que tiveram
danificados seus aparelhos, em razão da falha na prestação de serviços da
apelada; h) é elevada a fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da
causa, devendo ele ser reduzido ao patamar mínimo, no caso de manutenção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001956-29.2017.8.26.0296 -Voto no 30464
3
improcedência do pedido.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta às fls. 506/526.
É o relatório.
Trata-se de ação de ressarcimento proposta por
seguradora contra prestadora do serviço público de fornecimento de energia
elétrica.
A autora afirma que, por força de contratos de seguro,
pagou R$5.910,85 aos segurados Daiana (fls. 67/70) e Paulo (fls. 71/74), já
descontadas as franquias, para compensá-los por prejuízos decorrentes de
oscilações
de
energia
ocorridas
nos
dias
08.09.2014
e
17.06.2014,
respectivamente, e que, por isso, tem o direito de ser ressarcida.
O pedido é mesmo improcedente, como foi decidido.
Em
primeiro
lugar,
porque
os
orçamentos
e
documentos impropriamente denominados “laudos técnicos”, que estão em nome
dos segurados, de fls. 79/82-90/96, foram produzidos de modo unilateral, a
pedido da própria autora, sem o crivo do contraditório, não se prestando a
comprovar a causa dos danos afirmados na inicial.
Ditos “laudos” são documentos unilaterais foram
encomendados pela autora e, rigorosamente por isso, não devem ser
considerados idôneos nem aptos à comprovação dos fatos por ela relatados,
ainda que a autora tenha enviado técnico especializado para apurar a extensão
dos danos e a sua natureza, porque o contratou em seu benefício (1) (2).
A participação da ré na produção de prova técnica, era
indispensável e não é mais possível, porque os equipamentos já foram
reparados, não havendo meio de se averiguar a origem dos danos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001956-29.2017.8.26.0296 -Voto no 30464
4
Além disso, ainda que se cogitasse da confiabilidade
de referidos documentos, não há conclusão que estabeleça o nexo causal entre
os danos e eventual falha da prestação dos serviços da concessionária de
energia elétrica, considerando a indicação de que os danos nos aparelhos da
seguradora Daiana foram causados por “descarga atmosférica” (fl.81) e o
segurado Paulo relatou que a queima dos seus equipamentos ocorreu após dia
de “chuvas” (fl.83).
Como se sabe, a responsabilidade civil da prestadora
de serviço público é objetiva, mas não integral. Fundada na teoria do risco, tal
responsabilidade dispensa a comprovação de culpa, mas admite excludentes de
culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, na qual se encaixa a
descrição de dano material provocado por descarga atmosférica (3), causa
descrita nos documentos apresentados pela autora.
Melhor explicando, para fazer jus à indenização
pretendida, a autora devia ter provado que os danos causados aos aparelhos
elétricos dos segurados decorreram da alegada oscilação de energia ou de outra
circunstância que pudesse ser atribuída à ré.
Como
referidos
documentos,
apresentados
pela
própria autora, indicam que os danos aos aparelhos de seus segurados foram
causados por evento da natureza, fato que não pode ser imputado à prestadora
de serviço, há causa excludente da responsabilidade da ré, o que afasta o nexo
de causalidade e acarreta a improcedência do pedido.
Além disso, não há prova dos pagamentos realizados
aos segurados, que era imprescindível, por consistir na causa do pedido de
ressarcimento, de nada valendo cópias de print de planilhas (fls. 77-88) nem de
telas sistêmicas assinadas por analistas (fls.97/100) muito menos os documentos
de fls. 270-271, pelos quais a autora pretendeu provar que realizou transferência
bancária, porque eles não têm autenticação hábil a comprovar os pagamentos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001956-29.2017.8.26.0296 -Voto no 30464
5
não sendo suficiente a observação de que é “Demonstrativo de pagamento realizado em
conformidade com as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil”, por estar desprovido
do código de autenticação correlato.
Por fim, o arbitramento de honorários em 15% do valor
da causa foi adequado, considerando seu baixo valor, de R$5.910,85 (fl.19), a fim
de bem remunerar o trabalho do advogado da ré.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo da
autora e elevo os honorários advocatícios para 17% do valor da causa atualizado,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1.Nesse sentido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Fornecimento de energia elétrica Danos a equipamentos
eletrônicos por oscilação na rede Pagamento de indenização aos segurados Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica
Sentença de
improcedência Apelo do autor Ônus do requerente de provar que os danos causados decorreram de
oscilação na rede elétrica Laudo unilateral Desinteresse pela produção de prova técnica Nexo de
causalidade não comprovado
Sentença mantida
Recurso desprovido” (TJSP, Apelação no
1008224-41.2017.8.26.0477, Des. Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado,
julgado em 10/10/2018).
2. Nesse sentido: Ação regressiva de indenização prestação de serviços de energia elétrica seguradora
contra concessionária alegação de danos em equipamento de segurada sob o fundamento de oscilação de
energia
a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o
acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea - vistoria nos equipamentos
totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não permite defesa anterior da empresa de energia
redução dos honorários de sucumbência
não cabimento, sob pena de aviltamento do trabalho do
advogado

improcedência
mantida

apelação
não
provida”
(TJSP,
Apelação
no
1026780-58.2017.8.26.0100, Des. Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2018).
3. Nesse sentido: “No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base no risco
administrativo, que, ao contrário do risco integral, admite abrandamentos. Assim, a responsabilidade do
Estado pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda, se comprovada a culpa exclusiva
da vítima. [...] Se a culpa for concorrente, a responsabilidade civil do Estado será mitigada, repartindo-se o
quantum da indenização” (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 16a ed. São Paulo: Atlas, 2004. p.
353); STJ, 2a Turma, REsp 602.102/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j. 06/04/2004, DJ 21/02/2005, p.
146, LEXSTJ 187/166, RNDJ 65/127, RT 836/151.